Tribunal: TJMT
Processo: 1002853-37.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002853-37.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOELMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 958.090.071-04 (APELANTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JOELMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 958.090.071-04 (APELADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO – ADICIONAL DEVIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 166, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 25/1997 – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 170/2022 – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO – DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE JOELMA APARECIDA DA SILVA NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 166, da Lei Complementar Municipal n.° 94/2011, é assegurado o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais de Cáceres, MT, de acordo com o grau de exposição os agentes nocivos à saúde.

2. Reconhecido, por prova pericial, o contato permanente aos agentes insalubres, mostra-se devido o pagamento do adicional em grau médio.

3. A mudança da base de cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a direito adquirido.

4. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de qu
e
“
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
”.
(STJ -

PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).

5. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃ
O, interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e JOELMA APARECIDA DA SILVA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1002853-37.2018.811.0006, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 170035404):

“
Vistos;

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JOELMA APARECIDA DA SILVA
,
técnica de enfermagem
, contra o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, na qual pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade.

A inicial acompanhou os documentos necessários para o seu recebimento.

Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade judiciária e determinou a citação da parte contrária.

A parte requerida apresentou contestação requerendo a improcedência.

Impugnação à contestação no ID 19426577.

Nomeação de perito no ID 22230016.

Entre um ato e outro, após a revogação e nomeação de um novo perito, o laudo foi apresentado no id 82449134.

Devidamente intimados, a parte autora na opôs ao laudo pericial (ID 87757603) enquanto o requerido nada manifestou.

Alegações finais pelo autor no id 102925791.

Alegações finais pelo município 103229395.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Trata-se de Reclamação Trabalhista, na qual pretende o autor o pagamento do adicional de insalubridade pela municipalidade.

É caso de procedência do pedido.

No tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7o, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline regulamente a sua aplicabilidade.

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a risco, conforme segue:

“Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medias que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§2o O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. ”

Em interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo no 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, conforme segue:

“NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

(...)

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

(...)

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

(...)”

“ANEXO N.o 14

(Aprovado pela Portaria SSST n.o 12, de 12 de novembro de 1979)

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

(...)

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

(...)”

Do laudo pericial de id 82449134 dos autos físicos, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de forma usual e permanente no exercício da atividade da autora.

Desse modo, concluindo o laudo como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser suspenso.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA. DENTISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. A Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Carta Magna , dentre eles o princípio da legalidade, que é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas. 2. Leis Municipais nos 662 /2001 e 1.113/2010 que prevêem ser devido o adicional ao servidor que exerce trabalho insalubre. Laudos periciais que concluem pela existência de labor insalubre em grau médio. Condenação ao pagamento das diferenças entre o grau mínimo - que vinha sendo pago ao demandante - e o grau médio, efetivamente devido. 3. Decaimento recíproco não averiguado. Manutenção dos ônus sucumbenciais. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO (Apelação Cível No 70073633273, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 31/08/2017).

Quanto ao termo inicial do pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, conforme entendimento sedimentado pelo TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INSALUBRIDADE
- TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO
- CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso desprovido.5. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta,
DECIDO
:

a)
JULGAR PROCEDENTE
o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal no 94/2011 para condenar o Município de Cáceres/MT a: pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da servidora desde a data de elaboração do laudo acostado nos autos id 82449134 até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde;

b) Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF;

c)
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

d)
SUSPENDO
a exigibilidade das custas, por se tratar de ente municipal, nos moldes das Leis Estaduais n°. 7.603/2001 e 11.077/2020.

e) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3o, I do CPC/15;

f) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT.

(Datado e Assinado Digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, sustenta a existência de Lei superveniente que regulamentou o adicional de insalubridade e estabeleceu nova base de cálculo.

Afiança, nesse contexto, que a despeito da instituição do referido adicional pela Lei Complementar Municipal n.° 25/1997, a LC n.° 31/1999 revogou o direito à sua percepção, o que somente foi reestabelecido pela Lei Complementar Municipal n.° 170/2022.

Por essa razão, requer o provimento do recurso par
a “
determinar a implantação do adicional tendo por data base a edição da Lei Complementar n° 170 de 07 de janeiro de 2022, que altera o art. 166, da Lei Complementar no 25, de 27 de novembro de 1997, utilizando os parâmetros indicados na lei em comento, em razão da ausência de direito adquirido a regime jurídico
”
(ID. 170035407).

Por sua vez, a apelante JOELMA APARECIDA DA SILVA aduz que o adicional de insalubridade deve ser pago com efeitos retroativos aos 05 (cinco) anos que antecederam ao ajuizamento da ação, pois desde a sua admissão sempre desempenhou suas atividades em condições insalubres.

Salienta, ademais, que
“
A DECISÃO QUE LIMITA O PERÍODO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL FERE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
, uma vez que
O LAUDO PERICIAL POSSUI EFEITO MERAMENTE DECLARATÓRIO E NÃO CONSTITUTIVO
, acrescentando-se que
a insalubridade constitui ESTADO DE FATO
”.

Consigna, outrossim, a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados pela magistrada singular, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Com base nisso, requer o provimento do recurso,
a fim de reformar a sentença,
“
JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CONTADO A PARTIR DE 05 (CINCO) ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROMOVIDA PELA RECORRENTE
, nos termos da lei, do direito e da justiça
”

(ID. 170035408).

Nas contrarrazões, JOELMA APARECIDA DA SILVA pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação do MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, ao pagamento do ônus de sucumbência (ID. 170035415).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma que razão assiste ao município apelante, ao sustentar a inexistência do adicional reclamado (ID. 175379658).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, e JOELMA APARECIDA DA SILVA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1002853-37.2018.811.0006, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, cinge-se a controvérsia recursal quanto à base de cálculo e
a
o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade à servidora pública municipal de Cáceres, MT.

Com efeito, o artigo 166, da Lei Complementar Municipal n.° 25/1997, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal n.° 94/2011, assegura aos servidores que exerçam suas atividades laborais em contato permanente

com agentes nocivos, o adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição,
in verbis
:

“Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – Com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.(Redação acrescida pela Lei Complementar no 94/2011)

§ 2o O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 94/2011)”.

Para mais, não obstante a alegação do Município de que o referido adicional foi suprimido pela Lei Complementar Municipal n.° 31/1999, inegável o seu restabelecimento pela Lei Complementar n.° 94/2011, conforme dispositivo supratranscrito.

Quanto à constatação da exposição aos agentes insalubres, o perito nomeado pelo juízo
a quo
, após vistoria, concluiu que a servidora exerce função que a mantém em contato com
os
referidos agentes em grau médio. Veja-se (ID. 170035388):

“
A Periciada, Sra. Joelma Aparecida da Silva,
REFERE ATUAR NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM HÁ 12 ANOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES E APÓS ESTUDO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS E AVALIAÇÃO SEMIOLÓGICA MÉDICA DURANTE A ENTREVISTA PERICIAL EM CONFRONTO AOS DADOS COLETADOS DURANTE A VISITA TÉCNICA AO LOCAL LABORAL, CONCLUI-SE QUE A PERICIADA PRATICAVA SUA ATIVIDADE LABORATIVA EM LOCAL INSALUBRE,
CONTEMPLANDO O DIREITO A INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO - 20 %, DE ACORDO COM A NR-15 - ANEXO 14
”.

Dessa maneira, por existir previsão legal de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais de Cáceres, MT, alinhado ao fato de que a condição insalubre encontra-se comprovada, em grau médio, pela perícia técnica judicial, mostra-se devida a percepção da indenização correspondente.

No que concerne à base de cálculo, nota-se que a Lei Complementar Municipal n.° 170, de 07 de janeiro de 2022, alterou o artigo 166, da Lei Complementar n.° 25/1997, para definir os seguintes valores, a depender do grau de contato:

“Art. 1o art. 166, da Lei Complementar no 25, de 27 de novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais:

I - Da Insalubridade:

a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.

Como cediço, a base de cálculo do adicional de insalubridade não constitui direito adquirido dos servidores, podendo ser alterada, desde que não implique
em
redução de vencimentos do servidor público.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1. A mudança da base de cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a direito adquirido, sendo legítima, desde que não implique redução de vencimentos do servidor público. Precedentes.

2. No caso, todavia, não sofreu o impetrante qualquer decréscimo remuneratório, pois quando da alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, o impetrante sequer havia recebido seu primeiro vencimento.

3. Ademais, verifica-se dos contracheques trazidos aos autos que o impetrante somente fez jus ao pagamento do primeiro adicional de insalubridade na competência de maio de 2010, quando já publicada a Lei Estadual n.o 2.165/2009, no importe de R$ 156,75, não havendo prova de que esse valor tenha sofrido qualquer alteração.

4. Recurso ordinário não provido”.

(STJ - RMS: 36117 RO 2011/0245136-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2013). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. NÃO-OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO-VERIFICADA. PRECEDENTES.

1. "A mudança da base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 12 da Lei 8.270/91, não representa ofensa a direito adquirido, porquanto não houve redução nos vencimentos dos recorrentes, sendo legal, portanto, a alteração dos critérios de cálculo. Consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, não há falar em direito adquirido a regime jurídico." ( REsp 414.010/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 6/6/06, DJ 26/6/06, p. 186).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ - AgRg no REsp: 324781 RS 2001/0066309-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/03/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2010). (Grifo nosso).

Dessa maneira, considerando que o laudo pericial reconheceu a exposição em grau médio, o adicional de insalubridade é deve ser calculado no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da servidora, até a data da publicação da Lei Complementar Municipal n.° 170/2022, a partir de quando deverá ser paga a quantia de
R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

No que tange à pretendida retroatividade, mister salientar que é assente no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento no sentido de que o termo inicial d
o
adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente a condição insalubre, não sendo cabível o pagamento pelo período que antecedeu a perícia, uma vez que não é admitida a presunção quanto à insalubridade em épocas passadas. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.

1. Ressalte-se que "
'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL No 413/RS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS, pacificou o entendimento de que
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
.

2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1265173 ES 2018/0063384-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019). (grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, não houve pronunciamento acerca de existir jurisprudência do STJ sobre a tese de impossibilidade de extensão do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público em período anterior à formalização do laudo pericial, tema apontado no recurso especial.

3. A Primeira Seção deste Tribunal pacificou o entendimento de não ser possível
"presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(PUIL 413/RS, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018).

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, para dar-se parcial provimento ao recurso especial, apenas a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de extensão do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público em período anterior à formalização do laudo pericial. Mantida, no mais, a solução definida no acórdão embargado”.

(STJ - EDcl no REsp: 1481161 RS 2014/0235953-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018). (grifo nosso).

No mesmo sentido, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO - DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Lei Municipal no 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3
- A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

5 –“.

(N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 039/2007 - INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT - TERMO INICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À NORMA INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 50, § 1o DA LEI DE REGÊNCIA - CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA - DATA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ - EXTENSÃO A SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA VINCULANTE No 37 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - ALTERAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE No 04 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O adicional de insalubridade deixou de figurar entre os direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos (EC no 19/1998), de modo que a sua concessão, em razão da autonomia administrativa, estará jungida a previsão legal e aos pressupostos estabelecidos na norma local (art. 30, I e 37 “caput” da CF).

Nos termos do art. 50, § 1o da LCM no 039/2007,
o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito
(Precedentes do STJ - REsp 1.400.637/RS). (...)”. (Apelação / Remessa Necessária 134555/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)”.

(TJ-MT - APL: 00029119020108110021 134555/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/1/2017). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“[...] 4.
A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]” (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)”.

(N.U 0000970-28.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2020, publicado no DJE 15/5/2020). (grifo nosso).

Portanto, não há que se falar em pagamento anterior do adicional, diante da impossibilidade de se presumir a insalubridade, emprestando-se efeitos retroativos ao laudo pericial contemporâneo ao presente feito. Assim,
o adicional de insalubridade é devido apenas a partir da perícia realizada em juízo, datada de 11.11.2021.

Acerca dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1o e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2o); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porque
preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, a fim de estabelecer o pagamento do adicional de insalubridade, desde a elaboração do laudo pericial (11.11.2021), no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da servidora e, a partir da publicação da Lei Complementar Municipal n.° 170/2022 (07.01.2022), no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), enquanto perdurarem as condições nocivas à saúde, e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de JOELMA APARECIDA DA SILVA.

Por derradeiro,
RETIFICO A SENTENÇA, de ofício
,
para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024